Tribunal: TCU
Processo: 024.898/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8146/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.898/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Luis Schultz Bier (XXX.663.210-XX); Cleusa de Abreu Diniz (XXX.898.090-XX); Cristiane de Oliveira (XXX.849.340-XX); Daiana da Silva Viegas (XXX.895.750-XX); Gladimir Checha Sandim da Costa (XXX.942.560-XX); Janaina Santos Silva (XXX.852.140-XX); Liciane Xavier Costa (XXX.263.670-XX); Maquiele Aparecida Bitelo Ciconett (XXX.827.180-XX); Pamela Teixeira Feijo (XXX.749.370-XX); Thais Pereira da Fonseca (XXX.283.840-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.